Tribunal: TJMT
Processo: 1015416-08.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015416-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE TOMAZ DE SOUZA (AGRAVADO), ANDRE TOMAZ DE SOUZA - CPF: 020.382.991-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO DE MODIFICAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE A PENA UNIFICADA – CRIME POSTERIOR EQUIPARADO A HEDIONDO – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ART. 112, VII DA LEP – POSSIBILIDADE – AGRAVADO CONDENADO ANTERIORMENTE POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS) – REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO PROVIDO.

Uma vez reconhecida a reincidência específica (reeducando que ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP).

[...] A reincidência, por se tratar de condição especial, incide sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios, ainda que não considerada pelo Juízo da condenação, sem que isso importe violação da coisa julgada ou do princípio do non reformatio in pejus. 2. Evidenciada a condição de reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas, no curso da execução, não se verifica ilegalidade no estabelecimento da fração de 60% para a progressão de regime, consoante art. 112, VII, da Lei nº 7.210/1984. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 663.407/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000194-85.2022.811.0042, que indeferiu o pedido ministerial para utilização da fração de 3/5 (três quintos) ou seja, 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, com fulcro do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, em razão de reincidência específica em crime equiparado em hediondo (Id. 174038660, p. 374/382).

Nas razões recursais, insurge-se o Órgão Ministerial, para que seja realizada mudança no percentual da progressão de regime do agravante, com aplicação de 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) sobre a pena unificada, para fins de progressão de regime, nos exatos termos da redação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal (Id. 174038660, p. 389/397).

Foi declinada a competência do executivo de pena nº 2000194-85.2022.8.11.0042 ao juízo da Comarca de Água Boa/MT (Id. 174038660, p. 408).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo improvimento do recurso ministerial (Id. 174038660, p. 412/414).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 174038660, p. 415).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 174684681), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário –
Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de aplicação da fração de 3/5 (ou 60%) para fins de progressão de regime, em relação aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que se trata de réu reincidente – Procedência – A reincidência é circunstância de caráter pessoal e deve ser observada na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida no processo de conhecimento – Havendo condenação por dois crimes de tráfico de drogas (reincidência específica) a fração a ser adotada para a progressão de regime é de 60% (ou três quintos), nos termos do art. 112, VII, da LEP – Precedentes do STJ e TJMT
– Pelo provimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000194-85.2022.811.0042, que indeferiu o pedido ministerial para utilização da fração de 3/5 (três quintos) ou seja, 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, com fulcro do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, em razão de reincidência específica em crime equiparado em hediondo.

É dos autos que o recorrido possui duas condenações criminais, a saber:

1)

0007216-10.2017.8.11.0042 – Pena: 5a. Nona Vara Especializada Delito e Tóxico da Comarca de Cuiabá – MT – Art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006. Trânsito em julgado: 14/09/2018;

2)

1005974-57.2021.8.11.0042 – Pena: 7a. Nona Vara Especializada Delito e Tóxico da Comarca de Cuiabá – MT – Art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 61, inciso I, do CP.

Inicialmente, verifica-se que o crime praticado anteriormente pelo reeducando (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006) é equiparado a hediondo. O artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90, que, aos condenados por crime hediondo, reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se comum ou específica em crimes hediondos ou equiparados), fixava, para fins de progressão de regime prisional, o cumprimento do lapso temporal de 3/5 da pena, foi expressamente revogado com o advento da Lei nº 13.964/2019.

Assim, à execução das penas impostas em relação à pratica de crimes hediondos ou equiparados, são aplicáveis, de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, os seguintes requisitos objetivo-temporais para progressão de regime prisional:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. ”

Destarte, com as modificações feitas pela nova Lei, nota-se que, para quem comete crime hediondo ou equiparado, e for primário, o inciso V do artigo 112, da LEP, traz a aplicação de 40% para progressão de regime. Por sua vez, o inciso VII do mencionado dispositivo, traz o cumprimento de 60% da pena ao apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado.

Portanto, conforme o artigo 5º, inciso XL, da CF/88 e artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, sendo o inciso V, do artigo 112, da LEP mais benéfico ao sentenciado, deve ser aplicado a fração de 2/5 (dois quintos) ao apenado que possui
reincidência genérica
, desde que o crime hediondo ou equiparado em questão não tenha resultado morte.

No entanto, no caso dos autos, há uma reincidência específica em crime equiparado a hediondo, qual seja, o tráfico de drogas.

A Lei nº 8.072/1990 assim dispõe sobre a questão:

“Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:”

Assim, mesmo com o advento da Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime), o tráfico de drogas permanece considerado como equiparado a crime hediondo.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. TESE DE REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 PELA LEI N. 13.964/2019. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). NÃO CABIMENTO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II -
Com efeito, a jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de "referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime) (...)
" (AgRg no HC n. 729.332/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/4/2022). III - Assim, reconhecida a equiparação aos delitos hediondos do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pelo qual a parte agravante foi incursa, não se confirma a hipótese de retificação dos cálculos para benefícios executórios. IV - No mais, os argumentos lançados atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 743.199/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) (negritou-se)

Sobre o tema, vejamos as lições de Renato Brasileiro de Lima:

“(...) VII - cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o §2º do art, 2º da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, á época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie -genérica ou específica -, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses.
Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.).”
(LIMA, Renato Brasileiro - Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 - Artigo por Artigo, Salvador: Editora JusPodivm, 2020, pág. 394) (negritou-se)

Logo, é possível concluir que a aplicação do inciso VII, do artigo 112, da LEP, que se refere à fração de 3/5 (três quintos), para progressão de regime aplica-se restritamente ao apenado que é: “
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
, como no caso dos autos.

Extrai-se dos autos que, quando condenado pelo delito de tráfico (autos nº 1005974-57.2021.8.11.0042), o reeducando era reincidente específico, pois possuía uma condenação transitada em julgado também pelo delito de tráfico de drogas (autos nº 0007216-10.2017.8.11.0042).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não há como se aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos/equiparados reincidentes em crimes comuns, pois, de acordo com a literalidade do inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, tal fração somente é aplicável a agentes que sejam reincidentes específicos na prática de crimes hediondos/equiparados. 2.
No caso concreto, o Agravante é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, porquanto, condenado pela prática do delito de homicídio qualificado, já havia sido condenado pelo crime de delito de tráfico de drogas
. 3. Por se tratar de reincidente específico em crime hediondo, não há falar em retroatividade de lei penal mais benéfica, devendo ser mantida a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, ou 60% (sessenta por cento), como requisito para a progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 814.578/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A reincidência, por se tratar de condição especial, incide sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios, ainda que não considerada pelo Juízo da condenação, sem que isso importe violação da coisa julgada ou do princípio do non reformatio in pejus. 2.
Evidenciada a condição de reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas, no curso da execução, não se verifica ilegalidade no estabelecimento da fração de 60% para a progressão de regime, consoante art. 112, VII, da Lei nº 7.210/1984
. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 663.407/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.) (negritou-se)

Nessa toada, no caso do agravado, deve ser reconhecida a sua reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, aplicando-se a fração para fins de progressão de regime no patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), na pena unificada do executivo nº 2000194-85.2022.811.0042, referente ao agravado, nos termos do artigo 112, inciso VII da Lei nº 7.210/84.

Neste sentido:

[...] Assim, consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações. IV - In casu, o paciente cumpre pena por furto, latrocínio e homicídio qualificado, sendo reincidente específico em crime de natureza hedionda, devendo a reincidência incidir sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 468.756/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 3/4/2019.)

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para determinar a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), para fins de progressão de regime, sobre a pena unificada do executivo nº 2000194-85.2022.811.0042, referente ao reeducando
André Tomaz de Souza
, nos termos do artigo 112, inciso VII da Lei nº 7.210/84.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024